Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGEM. VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NEGATIVA DE EMBARQUE NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM.
1. Sob o título de ilegitimidade, a recorrente discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O contexto probatório evidenciou que o autor adquiriu passagens aéreas da agência de viagem e não embarcou no voo de ida, tendo sido cancelado o trecho de volta, não obtendo êxito na reacomodação em voo próximo, razão pela qual comprou novas passagens para prosseguir viagem.
3. Verifica-se que a falha na prestação de serviço não pode ser imputada à ré/recorrente que, como agência de viagens, não têm qualquer ingerência quanto ao embarque e reacomodação de passageiros, despacho de bagagens ou cancelamento/alteração de voos.
4. Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de viagem pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Precedentes: 1729908, 1717857 e 1692371.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido em face da Recorrente. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencida.